Tribunal: TJSP
Processo: 2117629-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Cominatória – Pedido de suspensão da exigibilidade de Contrato de Mútuo - Indeferimento da tutela antecipada de urgência – Insurgência que não prospera – Requisitos do artigo 300, do CPC, não preenchidos – Probabilidade do direito não evidenciada – Alegação de enfrentamento de crise financeira diante das restrições impostas pelas medidas de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Cominatória – Pedido de suspensão da exigibilidade de Contrato de Mútuo - Indeferimento da tutela antecipada de urgência – Insurgência que não prospera – Requisitos do artigo 300, do CPC, não preenchidos – Probabilidade do direito não evidenciada – Alegação de enfrentamento de crise financeira diante das restrições impostas pelas medidas de contenção da pandemia gerada pelo "Covid-19" – Agravante que não apresenta, de forma específica e objetiva, as consequências negativas infligidas à sua atividade empresarial – Imprescindibilidade – Alegações genéricas que não evidenciam a verossimilhança do elencado – Flexibilização, ademais, das medidas restritivas obervadas no decorrer dos últimos meses - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.